Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708127-18.2017.8.07.0001 RECORRENTES: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA RECORRIDAS: TECNISA S.A., LYON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REANÁLISE. DETERMINAÇÃO STJ. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OMISSÃO. DEPÓSITO REALIZADO. EFEITO LIBERATÓRIO. OBRIGAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Reanálise dos Embargos de Declaração por ordem do Superior Tribunal de Justiça. 2. Omisso o acórdão que não analisou os argumentos da parte de que o depósito teria sido realizado sem efeito liberatório, cabendo, então, aos embargados, o pagamento de juros e correção monetária de todo o valor. 3. O entendimento jurisprudencial é pacífico ne sentido de que o depósito realizado, durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, com a finalidade de garantir o juízo para apresentação de impugnação não tinha efeito liberatório. 3.1. No caso dos autos, ainda que o depósito não tenha sido realizado com objetivo de garantir o juízo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, necessário entender que não tem efeito liberatório, uma vez que realizado sem objetivo de disponibilizar o valor efetivamente ao credor. 4. Afastado o efeito liberatório do depósito realizado, necessário entender pela manutenção da mora dos embargos, e, consequentemente, da obrigação deles de arcar com os juros e correção monetário do período e valor totais, inclusive referente ao valor depositado. 4.1. O valor referente aos juros e atualização aplicados pela instituição financeira ao valor depositado devem ser reduzidos do valor devido pelos embargados, com objetivo de evitar enriquecimento ilícito dos embargantes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) 85 do CPC, afirmando que o não arbitramento de honorários na primeira instância não obsta que a segunda instância o faça. Pedem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407 (ID. 34596325). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no suposto malferimento ao artigo 85 do CPC, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma concomitante: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (AgInt no REsp 1973515/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6/5/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407 (ID. 34596325). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016